Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022664-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (EMBARGANTE), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (EMBARGANTE), 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE, através da petição de ID 125402190, contra acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno respectivo no 1022664-93.2021.8.11.0000 pela 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em resumo, alega que o acórdão contém vício passível de correção uma vez que embora a decisão embargada reconheça que não há óbice legal na Lei 12.016/2009, para a propositura do Mandado de Segurança, é contraditória ao indeferir a inicial do Mandamus sob o argumento de que o remédio constitucional para impugnar decisão judicial tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, e que haveria outros recursos cabíveis para debater a matéria no presente caso. Que a Lei 12.016/2009 não apresenta qualquer impedimento para a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial. Que não poderiam os ora Embargantes, intentarem por meio de Embargos de Declaração a proteção de um direito líquido e certo, o qual nos termos do artigo 5o, LXX da Constituição Federal é objeto do Mandado de Segurança, bem ainda que o caso não contempla as hipóteses legais autorizadoras para interposição de recurso especial (art.105,III, CF/88) ou extraordinário (Art.102,III, CF/88), comportando apenas a interposição do presente Writ. Que o ato ilegal praticado é capaz de causar prejuízo irreparável aos Embargantes, bem ainda que o próprio juízo recuperacional, vem, neste meio tempo, reconhecendo o equívoco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no documento ID 124581670, por meio da qual esta Turma, à unanimidade, negou provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo Interno respectivo no 1022664-93.2021.8.11.0000, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo Embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1022 do CPC.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais já fazia parte do fundamento da decisão exarada no Recurso de Agravo Interno (ID 3062628):

“Por decisão teratológica se compreende aquela absolutamente ilegal, claramente sem fundamentos ou grosseiramente desarrazoada.

Na hipótese em questão, a decisão ora impugnada foi proferida após uma detalhada análise dos autos do pedido de recuperação judicial e da execução e dos documentos que o instruíram, concluindo pela existência de interdependência entre o crédito que os embargantes pretendem levantar e a empresa em recuperação judicial, o que justifica a manutenção do depósito judicial até ulterior deliberação do juízo recuperacional.”

Dentro do livre convencimento motivado, houve a manutenção da decisão agravada, merecendo ênfase o seguinte trecho da decisão embargada:

“Como asseverado na decisão recorrida, o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial é o competente pelo controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, ainda que exista penhora anterior, senão vejamos:

(...)

Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior: (...)”

Assim, as premissas utilizadas, em todas as manifestações tecidas pelo Embargante, não se mostram devidamente fundamentada e apta a afastar o acórdão embargado.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022